Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-22.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000015-22.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 42589174, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de LUCIMAR CONCEIÇÃO DE AZEVEDO. II. No ID: 38468951, o SINDIRETA requereu: “a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes LUCIANA DA SILVA MONTON, LUCIANA GONCALVES TORRES DOS SANTOS, LUCIANO DE CASTRO TEIXEIRA, LUCIANO ROZENDO, LUCIANO SILVESTRE DA SILVA, LUCIENE RODRIGUES ALMEIDA, LUCILENE ALVES SANTANA MENDES e LUCIMAR FERREIRA FRAZAO FURTADO, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados requerentes em decisão constante do ID 8780236 e b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do acórdão que deu provimento ao agravo interno para afasta a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 38154388), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 8780236”. No ID: 44270361, manifestação do Distrito Federal. Em revista aos autos, observam-se: a) a cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 8780234; b) o saneamento do feito, a fixação dos honorários da execução e a autorização dos honorários contratuais no patamar de 20% constam do ID: 8780236; c) os EE n. 0016459-96.2009.8.07.000 transitaram em julgado; d) acórdão de ID: 8780153, transitado em julgado em 14/8/2018, referente à observância do IPCA-E; e) acórdão de ID: 38154388 afastou a aplicabilidade da Lei distrital n. 3.624/2005. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes a LUCIANA DA SILVA MONTON, LUCIANA GONCALVES TORRES DOS SANTOS, LUCIANO DE CASTRO TEIXEIRA, LUCIANO ROZENDO, LUCIANO SILVESTRE DA SILVA, LUCIENE RODRIGUES ALMEIDA, LUCILENE ALVES SANTANA MENDES e LUCIMAR FERREIRA FRAZAO FURTADO, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), além dos honorários à execução, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais:i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador